Tribunal: TJDFT
Processo: 0708394-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708394-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0701522-63.2021.8.07.0018 - id 86421257) que, em demanda de interdito proibitório, indeferiu tutela de urgência que objetiva a suspensão de operação destinada à demolição e/ou apreensão (contêiner), localizado no Trecho 06, Chácara Altos da Serra e Bela Vista, 219, Lago Norte. Afirma não ter sido previamente intimada, o que impossibilitou o contraditório e a ampla defesa. Alega abuso de poder no exercício da autotutela, uma vez que a operação afronta o art. 133, § 4o, do Código de Edificações-DF, pois se trata de área particular, em que não há obra inicial ou em desenvolvimento. Acrescenta que obteve a transferência dos direitos possessórios da área, conforme documento público lavrado em 09/02/2018, Livro 2082, fl. 077, do 4a Oficio de Notas de Brasília – (id 86359176). Requer o deferimento da medida para assegurar a manutenção da posse, além de impedir a demolição e ou apreensão do container que serve de moradia. A liminar foi indeferida (id 24250709). Em nova petição, o agravante requer medida cautelar (id 24264363), sustentando que permanece o perigo de perecimento do direito, tendo em vista que ainda não foi cumprida a ordem de retirada do contêiner do local, salientando que não apresentou prova ou indício de procedimento ilegal do agravado, por não ter tido acesso ao procedimento administrativo. 2. Trata-se de pedido intitulado como medida cautelar que, em verdade, traduz praticamente pedido de reconsideração da decisão que, por falta do fumus boni juris, indeferiu a antecipação da tutela recursal. A agravante informa ter requerido documentação comprobatória junto ao DF, de quem ainda não obteve resposta. Esse fato novo é insuficiente para a modificação da decisão liminar, considerando, além do que dela já constou, a afirmação da própria agravante, na inicial da demanda intitulada como interdito proibitório, de que houve, sim, a intimação demolitória. Confira-se: “No caso dos autos, ainda que a intimação demolitória haja sido tipificada pelo agente da AGEFIS como resultante da ausência de licença para construção, restou evidenciado que o motivo determinante do ato havia sido a suposta invasão de área pública.” No entanto, essa intimação, noticiada, até com detalhes, pela própria autora/agravante, não foi juntada nem no agravo de instrumento nem, tampouco, na inicial do interdito, apesar da sua relevância para viabilizar a análise da legalidade do ato administrativo questionado, com os atributos que lhe são inerentes. Acrescento que, se removido ou demolido o contêiner, a agravante, caso venha a sagrar-se vencedora, poderá restaurar o status quo ante, até às expensas do DF. 3. Indefiro o pedido de reconsideração. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR